Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0713135-71.2020.8.07.0000 AI Agravante: OSVALDO GOMES Agravado: EDUARDO CAVALCANTE PINTO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Os dados constantes nas razões recursais não correspondem ao processo de referência, Proc. no 0011206-80.2016.8.07.0001, de modo que não foi possível identificar a decisão agravada e tampouco o cumprimento dos requisitos elencados no art. 1.017 do CPC. Além disso, os fatos e fundamentos das razões recursais não foram apresentados de forma clara e sistematizada, o que inviabilizou a compreensão. Intime-se o Agravante para sanar os vícios apontados e para esclarecer sua pretensão recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora